Tribunal: TJMT
Processo: 1023552-85.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023552-85.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PERCILIA IZABEL FIGUEIREDO NETA - CPF: 989.367.861-72 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA AUTORA. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO JUÍZO PARA APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE VÁLIDO. PARTE INERTE. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito pela ausência de comprovante de endereço em nome próprio, mesmo após determinação expressa do Juízo.

2.

O Juízo de origem, através do despacho ID 223416651, determinou que a parte autora juntasse comprovante de residência válido e atualizado, em nome próprio, ou documento que comprovasse o vínculo com o endereço declinado. O prazo estabelecido não foi cumprido, configurando a inércia da parte.

3.

O artigo 321 do Código de Processo Civil permite que o juiz intime a parte para emendar a petição e sanar irregularidades. Todavia, a ausência de cumprimento da determinação judicial justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito.

4.

A manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe, dada a inércia da parte reclamante em cumprir a ordem judicial de apresentar o documento necessário.

5.

Recurso conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso Inominado interposto pela parte autora
PERCILIA IZABEL FIGUEIREDO NETA
em face a
parte ré
CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença, que indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o processo sem resolução do mérito. A decisão de origem fundamentou-se na alegada ausência de comprovação de endereço em nome da autora.

Nas razões recursais, a parte autora-recorrente pugna reforma da sentença para que seja afastado o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da ação.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia envolve a decisão de indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, com base na falta de comprovante de endereço válido em nome próprio da parte autora. Conforme despacho ID 223416651, o Juízo de origem concedeu à autora a oportunidade de emendar a inicial e juntar o comprovante de residência atualizado ou documento que comprovasse vínculo jurídico com o endereço informado, porém, a parte reclamante não atendeu à determinação.

O artigo 319, II, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que a petição inicial deve indicar o domicílio e a residência do autor e do réu, sem mencionar a necessidade de apresentação de comprovante atualizado e formal do endereço. O artigo 321 do CPC, por sua vez, determina que, caso a petição inicial apresente vícios ou irregularidades, o juiz deverá intimar o autor para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, antes de indeferi-la.

O artigo 330 do CPC autoriza o indeferimento da petição inicial quando não são atendidos os requisitos básicos, como a correta identificação das partes.

A exigência de comprovante de endereço em nome próprio visa garantir a segurança e a regularidade do processo, evitando possíveis equívocos na citação e notificação das partes. Precedentes desta Turma indicam que a ausência de um comprovante formal e atualizado pode ser motivo para a extinção do feito, principalmente quando a documentação apresentada não é suficiente para suprir essa lacuna.

Portanto, diante da ausência de cumprimento da ordem judicial e da falta de comprovante de endereço válido, não há alternativa senão manter a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por PERCILIA IZABEL FIGUEIREDO NETA, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
É como voto.

Por consequência, condeno a parte autora ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024